Tribunal: STF
Processo: ADI 7484
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ. ARTS. 10, § 3º, DA LEI 3.808/1981 (REDAÇÃO DA LC 35/2003) E 2º DA LEI 5.023/1998, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUMUS BONI IURIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. PRECEDENTE RECENTE DO PLENÁRIO: ADI 7.486 MC-REF. PERICULUM IN MORA. IMINÊNCIA DE NOVAS NOMEAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO.